Tribunal: TJMT
Processo: 1001751-27.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Francisco Pereira da Silva Neto, preso preventivamente pela imputação da prática do crime tipificado no art. 16 da Lei n. Lei n. 10.826/03.
O impetrante sustenta que não há justa causa para a prisão, que a decisão é carente de fundamentação e que não estão presentes os requisitos de cautelaridade.
Pede que o decisum seja cassado liminarmente ou que seja substituiada a prisão por domiciliar, alegando que é responsável por filhos menores de 12 anos.
É o relatório.
A prisão preventiva decorre da prisão em flagrante do paciente com posse de arma de fogo de uso restrito, sem autorização.
Segundo entendimento do STJ, o deferimento de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estivar eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano (...) (RHC 79076), o que não ocorre neste caso.
A prisão preventiva foi decretada com amparo na ordem pública ante a existência de inquéritos policiais e de ações penais em andamento pela prática de crime doloso, portanto, está devidamente justificada (Enunciado n. 6 do TJMT).
E, não há prova nos autos de que seria o único responsável pelos filhos menores, o que autorizaria a prisão domiciliar.
Também não cabe neste momento deferir a substituição da prisão preventiva pelas demais medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, pois a sua manutenção se impõe em razão da imprescindibilidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade objetiva e concreta da imputação.
Posto isso, indefiro a liminar.
Colham-se as informações.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
No expediente normal forense, distribua-se.
Intime-se.
Cuiabá, 9 de fevereiro de 2019.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Plantonista